Tribunal: TJBA
Processo: 8146908-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146908-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRASIELA DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
apelação.
OMISSÃO. MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO. BUSCA E APREENSÃO. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA E NOTIFICADA. Não DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. CONTESTAÇÃO COM RECONVENÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUTOS QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA ESPECÍFICA

REGULADA PELO DL 911/69. MERO AJUIZAMENTO DE REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGANTE. PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO. VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146908-66.2023.8.05.0001
,
em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça